Tribunal: TJDFT
Processo: 0708193-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
2. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois embora o quantum da pena seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A da Lei n°. 11.340/2006, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.